Tribunal: TJES
Processo: 5020762-66.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Arras ou Sinal
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020762-66.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GEANNE DUARTE POLINI
RECORRIDO: RUBEMARQUES OLIVEIRA SOUZA RAMOS
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. FATO SUPERVENIENTE (ART. 493 DO CPC). COMPROVAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO/PROTESTO APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO INOMINADO. CONTRADITÓRIO PRESERVADO. MUDANÇA NO SUPORTE FÁTICO QUE EMBASOU A EXCLUSÃO DOS DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL DEVIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº: 5020762-66.2024.8.08.0048

EMBARGANTE: GEANNE DUARTE POLINI

EMBARGADA: RUBEMARQUES OLIVEIRA SOUZA RAMOS

RELATOR: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. FATO SUPERVENIENTE (ART. 493 DO CPC). COMPROVAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO/PROTESTO APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO INOMINADO. CONTRADITÓRIO PRESERVADO. MUDANÇA NO SUPORTE FÁTICO QUE EMBASOU A EXCLUSÃO DOS DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL DEVIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por RUBEMARQUES OLIVEIRA SOUZA RAMOS, alegando omissão no acórdão que afastou a condenação por danos morais sob o fundamento de ausência de comprovação de negativação efetiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A controvérsia reside em verificar a existência do vício no
decisum
ora atacado, apta a ensejar os pretendidos efeitos ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. DO FATO SUPERVENIENTE E DO CONTRADITÓRIO: Após a interposição dos aclaratórios, o embargante apresentou petição superveniente acompanhada de documentos que comprovam o protesto e a negativação de seu nome em decorrência dos débitos de energia elétrica que deram causa à lide. Instada a se manifestar, a embargada apresentou contrarrazões, preservando-se o contraditório e a ampla defesa.

4. DA NECESSIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES: Nos termos do art. 493 do CPC, se depois da propositura da ação algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração.

5. No caso em tela, o acórdão embargado reformou a sentença de primeiro grau para excluir os danos morais por entender que a mera cobrança indevida, sem ocorrência de negativação, configuraria mero aborrecimento. Contudo, a prova superveniente demonstra que o dano deixou de ser potencial e tornou-se efetivo, atingindo diretamente o crédito e a honra objetiva do embargante.

6. A manutenção da exclusão dos danos morais diante da prova inequívoca da negativação geraria uma contradição insuperável entre a realidade dos fatos e a prestação jurisdicional. Portanto, impõe-se a correção do julgado com a atribuição de efeitos infringentes.

7. DO QUANTUM INDENIZATÓRIO: Considerando a gravidade da desídia da embargada em não transferir a titularidade das faturas, o tempo de permanência da irregularidade e o advento da negativação, entendo como razoável e proporcional o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ante o exposto, CONHEÇO E ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, atribuindo-lhes EFEITOS INFRINGENTES, para reformar o acórdão anterior e:

Reconhecer a ocorrência de dano moral em razão da negativação indevida decorrente de falha contratual da ré;

RESTABELECER a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária e juros de mora na forma da lei.

Manter os demais termos do acórdão quanto ao parcial provimento em relação aos danos materiais.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)